Tribunal: TJDFT
Processo: 0743293-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DESPACHO Verifico haver decorrido o prazo para o agravante impugnar o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id 23959075), segundo informação disponível no PJe. Por essa razão, DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado desse pronunciamento judicial colegiado. Nada tenho a prover sobre o requerimento formulado pela parte agravada na petição juntada no Id 24322249, porquanto a petição não está dirigida a esta relatoria, mas ao i. juízo de origem, que é legítimo detentor de competência para determinar a providência requestada concernente à transferência do valor penhorado para a conta bancária indicada. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício, ao qual devem ser anexadas cópias deste despacho, do v. acórdão inserto no Id 23959075, da respectiva certidão de trânsito em julgado e da petição juntada no Id 24322249. Cumpridas essas determinações, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com a adoção das providências e comunicações necessárias. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora